Tribunal: TCU
Processo: 018.282/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9194/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Thiago Brugnara Alvarenga de Almeida Lage (CPF XXX.461.166-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.282/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleison Bandeira Rocha (CPF XXX.232.346-XX); Denise de Jesus Oliveira (CPF XXX.312.866-XX); Diogo Antonio Caetano Simonato (CPF XXX.643.076-XX); Ediney Paulo de Souza (CPF XXX.581.856-XX); Ericris de Oliveira dos Santos (CPF XXX.079.476-XX); Flávio Dias Queiroz (CPF XXX.702.186-XX); Lidiane Lopes Rodrigues (CPF XXX.835.296-XX); Luana Karine Ribeiro Martins (CPF XXX.295.326-XX); Nilza de Fatima Santos Marques (CPF XXX.961.156-XX) e Thiago Brugnara Alvarenga de Almeida Lage (CPF XXX.461.166-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.